Tribunal: TJMT
Processo: 1018857-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KARINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 008.850.051-98 (RECORRENTE), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. RISCO DE ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECORRENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida KARINE DA SILVA RODRIGUES, postula obrigação de fazer para que a empresa Recorrente proceda com a remoção de poste de energia elétrica da porta da residência da Recorrida, tendo em vista que as instalações oferecem risco a vida e de eletrocussão e as instalações não observam as normas de segurança, bem como postula indenização por danos morais.

2. Nos autos a Recorrente sustenta que a responsabilidade por arcar com as despesas pela remoção de poste de energia elétrica pertence ao consumidor, conforme dispõe o artigo 102 da Resolução 414/20210 da ANEEL.

3. Pois bem, no caso dos autos, a remoção do poste de energia elétrica não tem a finalidade estética, mas sim em decorrência de suas instalações não ter observado as normas mínimas de segurança, em que os cabeamentos de energia elétrica estão expostos e com possível risco de eletrocussão.

4. Ademais, a parte Recorrida, ao ID n. 67305469, junta fotografias e filmagens em que os cabeamentos do poste entraram em curto-circuito, oferecendo grave risco a segurança das pessoas.

5. Nesse sentido, entendo que cabe a Recorrente arcar com a remoção do poste, tendo em vista que as instalações atuais não oferecem a segurança adequada o que compete a empresa concessionaria do serviço de energia elétrica.

6. Desta feita, o ato ilícito restou configurado.

7. Ao meu sentir, a Recorrida logrou êxito em comprovar ofensa a personalidade subjetiva, tendo em vista as irregularidades nas instalações de energia elétrica pode provocar acidentes no imóvel e com as pessoas que nele residem com a Recorrida, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Dano moral fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021